Tribunal: TCU
Processo: 006.269/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 8.328/2018-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos por José Haroldo Martins Filho, ex-prefeito de Santa Quitéria/CE, em face do Acórdão 8328/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração opostos por José Haroldo Martins Filho para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2 dar ciência desta deliberação ao embargante.